Tribunal: TJDFT
Processo: 0723582-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO LIDE. PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. MÉRITO. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos.

1.1. In casu, estando as questões de fato devidamente comprovadas, o julgamento antecipado da lide para julgamento exclusivo das questões de direito é medida escorreita.

2. Os princípios da autonomia e da abstração, afetos ao cheque, o desvinculam do negócio jurídico subjacente, desta forma, mostra-se desnecessária a discussão da causa debendi. Precedentes.

3. Não tendo a parte embargante demonstrado a inexistência do débito, a ilicitude ou má-fé do portador do cheque, deve-se reconhecer a força executiva do título, ante sua natureza cambiária.

4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.